Tribunal: STF
Processo: RE 86181
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE REPELE ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO QUE INTERPOS RECURSO. FUNDAMENTO
NÃO ESCLARECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. EMBARGOS A
EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DIANTE DE CIRCUNSTANCIAS DE
FATO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO DE
JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.